Tribunal: TJBA
Processo: 8047526-06.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047526-06.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

AGRAVADO: SETE CONSTRUCOES EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
TIAGO RAMOS SANTOS

I

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TOMADA DE PREÇOS. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. DIREITO DE PREFERÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 123/06. EDITAL. INOBSERVÂNCIA. LIMINAR. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – A teor do artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/09, a concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a coexistência do fundamento relevante e do perigo de ineficácia da ordem pleiteada.

II – Inexiste relevância na fundamentação do recurso, quando se evidencia a irregularidade do procedimento de critério de desempate no processo licitatório, em detrimento da Lei 123/06 e do Edital de Regência.

III – Constatada a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida liminar em mandado de segurança, impositiva é a manutenção da decisão que a concedeu.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8047526-06.2023.8.05.0000
, em que figura como
Agravante
MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM e como
Agravado
SETE CONSTRUCOES EIRELI - EPP

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA